Tribunal: TJDFT
Processo: 0718265-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718265-10.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUCILIA FEU FERREIRA DIAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 1. Não se conhece do apelo no tocante a temas que já foram objeto de apreciação em sede de agravo de instrumento já julgado e transitado em julgado, em virtude da preclusão. 2. Embora inexistente fundamentação na sentença quanto ao pedido de aplicação do CDC, não há nulidade a ser proclamada se a alegação pode ser analisada pela Turma Julgadora com base no art. 1.013, § 3o, incisos III e IV, do CPC. 3. Não se aplica o CDC ao contrato celebrado se a devedora, sociedade empresária, tomou os empréstimos para o fomento de sua atividade empresarial, não podendo ser enquadrada no conceito de consumidora, que exige a aquisição do produto ou serviço na condição de destinatária final fática e econômica. Afastada a aplicação do CDC, inviável a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, inciso VIII, desse diploma legal. 4. A morte do cônjuge fiador do contrato de abertura de crédito fixo não impossibilita o ajuizamento de execução em face do cônjuge cofiador supérstite, não havendo que se falar em extinção da execução com base no art. 485, inciso IX, do CPC. 5. O contrato de abertura de crédito fixo, com disponibilização de valor e prazo de pagamento determinados, constitui título apto a aparelhar execução extrajudicial. Os Enunciados n.o 233 e 247, da Súmula do STJ, referem-se ao contrato de abertura de crérdito rotativo. 5. Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, § 4o, 47, 49 e 52, inciso III, todos da Lei 11.101/2005 e 505 do CPC, afirmando a necessidade de denunciação à lide da empresa devedora principal e a suspensão da ação de execução, haja vista a devedora principal se encontrar em recuperação judicial; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, com vistas ao afastamento da multa aplicada em face da oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios; II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, § 4o, 47, 49 e 52, inciso III, todos da Lei 11.101/2005 e 505 do CPC, porque a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Por fim, o recurso não merece seguimento quanto à alegada afronta ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto para analisar a tese recursal seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003